Tribunal: TJBA
Processo: 8003507-94.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003507-94.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA NEVES

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA CANTUARIA

Advogado(s)
:
THIAGO DE SOUZA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA CONDENAÇÃO ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. ART. 323 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EFEITOS EX NUNC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de taxas condominiais, condenando a condômina ao pagamento do débito inicial incontroverso e das prestações vencidas e vincendas no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação em ação de cobrança de despesas condominiais deve abranger as parcelas que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC, independentemente de nova comprovação fática mensal por parte do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física deve ser deferido em razão da presunção de hipossuficiência, ainda mais quando evidenciada a incapacidade financeira nos autos, conforme jurisprudência pacífica. Efeitos
ex nunc
do deferimento da benesse neste juízo
ad quem
.

4. A cobrança de despesas condominiais ostenta natureza de obrigação de trato sucessivo, de modo que a condenação abrange as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo enquanto durar a obrigação, consoante regra expressa do art. 323 do CPC.

5. Consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as cotas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação até o cumprimento integral da obrigação, dispensando a necessidade de rediscussão probatória continuada a cada período de vencimento.

6. Valor depositado que deve ser regularmente abatido do
quantum
devido na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, subsistindo a condenação sobre o saldo remanescente decorrente das parcelas vencidas e não pagas no curso da lide.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Referências Legais:
Código de Processo Civil, artigos 98, 99, 323 e 373, inciso I. Código Civil, artigo 1.336, inciso I.

Jurisprudência citada
: Superior Tribunal de Justiça - AREsp n. 3.006.410/RS; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - Apelação 0533560-33.2015.8.05.0001; Apelação 0566338-90.2014.8.05.0001;
Apelação
8000698-61.2019.8.05.0106 e Apelação 0009175-27.2014.8.05.0191.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8003507-94.2020.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Apelante,
ALINE DE OLIVEIRA NEVES
, e, como Apelado,
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA CANTUÁRIA
.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

A5